Tribunal: TJDFT
Processo: 0725554-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DEPRECANTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ÔNUS ÀS PARTES. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar se o ônus da distribuição de carta precatória pode ser atribuído às próprias partes da relação jurídica processual.

2. A redação e os demais atos de expedição relativos às cartas precatórias estão inseridos em atribuição do chefe da secretaria do Juízo deprecante, de acordo com a regra prevista nos artigos 152, inc. I, e 265, ambos do CPC.

3. O ato infralegal que atribui, indevidamente, às partes ou aos respectivos procuradores o ônus da distribuição de carta precatória ao Juízo deprecado revela-se nitidamente contrário às normas de regência.

4. No presente caso deve ser renovada a diligência de expedição de carta precatória, com a devida certificação da comunicação, sem que seja atribuído o ônus da distribuição da referida carta à Defensoria Pública.

5. Recurso conhecido e provido.